Tribunal: TJMT
Processo: 1040846-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040846-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), PATRULHAMENTO DA PM (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao apelo ministerial, reformando a absolvição do art. 386, III, do CPP. O delito do art. 307 do CP é formal e se consuma com a simples atribuição de falsa identidade perante a autoridade, sendo irrelevante o insucesso do intento ou a inexistência de dano. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que afastou a imputação ao recorrido Dainey Aparecido da Costa da prática do crime de falsa identidade, por ter se apresentado à guarnição policial com nome diverso do seu. O Parquet pugna pela condenação, enquanto a defesa sustenta a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o fornecimento de nome falso pelo recorrido, no momento da abordagem policial, configura o delito de falsa identidade ou se as contradições do depoimento testemunhal impedem a condenação pela ausência de prova suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da principal testemunha, policial militar responsável pela abordagem, revela contradições quanto ao efetivo conhecimento prévio da identidade do recorrido, ora afirmando que o nome informado não correspondia ao documento, ora declarando que já sabia se tratar de pessoa conhecida por outros delitos.

4. A prova oral, nessa conformidade, não se mostra firme e coerente a ponto de demonstrar, acima de dúvida razoável, que o recorrido tenha efetivamente praticado o crime de falsa identidade.

5. Na seara penal, a ausência de certeza acerca da autoria ou materialidade impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vedando a reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por crime de falsa identidade exige prova firme e coerente de que o agente tenha conscientemente atribuído a si identidade diversa para ocultar a própria.

2. O depoimento contraditório da testemunha policial não supre o grau de certeza necessário para afastar a absolvição.

3. Persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 307; CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de falsa identidade.

Em razões, o Ministério Público afirma que quando da ocorrência policial, o recorrido DAINEY APARECIDO DA COSTA, no momento da abordagem, forneceu ao policial militar
Joceir Rodrigues de Jesus
nome falso à guarnição policial, apresentando-se como “Daniel Aparecido da Costa”, fato posteriormente confirmado sob o crivo do contraditório.

Aduz que a referida testemunha foi enfática ao afirmar que o verdadeiro nome do acusado não foi informado espontaneamente, sendo necessário esforço da polícia para descobrir a real identidade, o que somente ocorreu após diligência e análise sistêmica.

Pugna pelo provimento da apelação para condenar o recorrido nas sanções do crime de falsa identidade.

As contrarrazões foram apresentadas, postulando a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

De acordo com a documentação acostada aos autos, em específico, no BOLETIM DE OCORRÊNCIA No. 2021.342756, elaborado por Erick Hans Sampaio Bohrer, constou:

EU BOLETINISTA DE PLANTÃO RECEBI DA GUARNIÇÃO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES; ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA AVENIDA COUTO MAGALHÃES, RECEBEU INFORMAÇÕES DE TRANSEUNTES QUE DOIS SUSPEITOS ESTAVAM DENTRE DE UMA CLINICA DENTARIA; PRÓXIMO AO POSTO AMAZÔNIA SENDO QUE UMA ESTARIA DE CALÇA E CAMISETA PRETA E OUTRO DE SHORT E CAMISETA AZUL. DIANTE DAS INFORMAÇÕES VISUALIZAMOS OS DOIS SUSPEITOS DENTRO DA CLINICA DENTARIA,ONDE OS MESMO FORAM ABORDADO E EM REVISTA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI
ENCONTRADO
MAS EM CHECAGEM DO SUSPEITO DAINEY CONSTOU QUE O MESMO POSSUI VARIAS PASSAGEM CRIMINAIS E QUE O MESMO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA,POREM O MESMO ROMPEU E NÃO ESTARIA COM ELA, ONDE INFORMOU PARA A EQUIPE DE FORÇA QUE A TORNOZELEIRA ESTARIA EM SUA RESIDENCIA. ONDE DESLOCAMOS ATE O ENDEREÇO CITADO E FIZEMOS CONTATO COM SUA ESPOSA ELLEN SANTANA DA CRUZ QUE NOS AUTORIZOU A ENTRADA NA RESIDENCIA E NOS INFORMOU ONDE A TORNOZELEIRA ESTAVA. E LOGRAMOS EXITO EM ENCONTRAR A TORNOZELEIRA DE (NUMEROo 0319049845). DIANTE DOS FATOS FOI CONDUZIDO O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER SEM LESÃO CORPORAIS
. OBS:O SEGUNDO SUSPEITO DE NOME PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA FOI LIBERADO POIS NADA CONSTOU EM SEU NOME, E O VEICULO COROLLA DE COR BRANCA DO SUSPEITO QUE FOI CONDUZIDO DE PLACA (QCN-1F88) FOI ENTREGUE AO SUSPEITO PAULO DE CPF 03247540199. OBS: O SUSPEITO RESISTIU NO MOMENTO QUE FOI LEVADO PARA VIATURA SENDO NECESSÁRIO USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE DE SUBMISSÃO PARA CONTER E ALGEMÁ-LO. OBS. O ADVOGADO DONIZETE DE NUMERO DE ORDEM OAB 21547/0 DO SUSPEITO DAINEY COMPARECEU ESTA DELEGACIA E ACOMPANHOU SEU CLIENTE.
OBS: O SUSPEITO DAINEY APARECIDO DA COSTA, NO PRIMEIRO MOMENTO DISSE QUE SE CHAMA DANIEL APARECIDO DA COSTA QUE EM CHECAGEM CONSTOU O NUMERO DE RG CIVIL (3322619) QUE NÃO CONFERE COM SEU REGISTRO DE RG DE NUMERO 20505345.

Todavia, quando inquirido em juízo, o policial militar Joceir Rodrigues de Jesus, ao responder às indagações do advogado do Recorrido, Dr. Donizete A. Figueiredo, não foi convincente de modo a afastar dúvidas sobre se a pessoa do recorrido já era conhecida, pois num primeiro momento informou que a identidade não batia com o documento, e num segundo momento relatou que ao abordá-lo, já tinha conhecimento de quem se tratava, isto é, de que por se cuidar de pessoa conhecida por outros delitos, já possuía conhecimento de que o suspeito chamava-se DAINEY.

Em tais circunstâncias, inexiste a certeza necessária para reformar a sentença absolutória, impondo-se aplicar-se a máxima
in dubio pro
reo.

Com efeito, se a testemunha cujo depoimento é determinante para esclarecer os fatos, reporta-se a informações que não geram certeza acerca da prática da conduta que se imputa ao recorrido, é de rigor a manutenção da sentença.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025